Tribunal: STF
Processo: HC 206374
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Regime inicial. Detração penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:
     “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VUNERÁVEL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE DE DESCONSTITUIR AS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. VIA ELEITA INADEQUADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 
    1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se denega a ordem, quando evidenciado que o pleito formulado pelo impetrante demanda a incursão nos elementos de provas produzidos na ação penal, providência vedada na via estreita do writ.
    2. Hipótese em que foi atribuído o tipo penal de estupro de vulnerável ao agravante, em razão de ele ter concorrido para o êxito da conjunção carnal do corréu com a vítima, ao providenciar e dosar substância entorpecente que teria causado o estado de vulnerabilidade da ofendida.
    3. Acolher as pretensões do agravante, consistentes em absolvição ou participação de menor importância, demandaria reexame de provas, até porque a conduta atribuída a ele foi determinante para o desfecho da empreitada criminosa.
    4. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, § 1º, c/c o art. 29, e art. 226, I, todos do Código Penal, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado. 
    3. Transitada em julgado a condenação, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal indeferiu liminarmente a impetração. Na sequência, sobreveio HC (nº 639.367) no STJ . O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que “a sentença é desconexa quanto as provas dos autos e ainda na individualização da pena, visto que o paciente foi condenado com base no artigo 217-A do CP e jamais participou de qualquer ato libidinoso”. Em tese subsidiária, defende a possibilidade de aplicação da “causa de menor participação, prevista no artigo 29, § 1 do CP”. Afirma que, [a]inda que leve em consideração que este ‘atraiu” a adolescente a chácara conforme dito pelo juiz de piso, […] nota-se, que tal conduta não foi essencial ao cometimento do delito de estupro”.
    5. Prossegue a impetração para apontar a ilegalidade do regime fixado para início de cumprimento de pena. Ressalta que “o paciente é primário, tem bons antecedentes, tem residência fixa, é trabalhador, sendo uma pessoa idônea, não pertence a facções criminosas”. Sustenta ainda a possibilidade de incidência do instituto da detração penal, “visto que o paciente ficou preso por mais de 5 meses”. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem, “ABSOLVENDO O PACIENTE OU aplicando-se a causa de menor participação ou fixando o regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, bem como convertendo a pena restritiva de liberdade por restritivas de direito”. 
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). Da mesma forma, eventual acolhimento da tese de que o paciente teve uma participação de menor importância na empreitada criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 
    10. No caso, não vejo ilegalidade ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Vejam-se, nessa linha, as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “Da atenta análise da sentença condenatória, observa-se que o tipo penal de estupro de vulnerável foi atribuído ao paciente, ora agravante, em razão da prática das seguintes condutas: a) promover o evento na companhia dos corréus; b) convidar a vítima e buscá-la em sua residência para o evento; e c) dosar determinada substância entorpecente para reduzir-lhe a capacidade de resistência. 
    Na sentença condenatória ficou consignado que (fl. 232):
    [...] O fato do laudo não apontar a existência de álcool ou das drogas especificadas na complementação de fls. 354 em nada altera a situação demonstrada nos autos, mesmo porque há de se considerar o decurso do tempo entre a ingestão e a retirada do material para o exame. [...] 
    Da análise dos depoimentos judiciais, observa-se que,tanto a testemunha que presenciou os fatos como as que encontraram a vítima desacordada na frente de sua casa foram uníssonas em afirmar que ela teria apresentado características de vulnerabilidade. A própria vítima afirmou que bebeu um copo e meio da bebida e começou a sentir dor de cabeça, tontura e não conseguia se levantar, depois disso não se recordava de mais nada até o momento de ser resgatada seminua; que não teve relação sexual com S naquela noite (fl. 230). 
    Assim, alcançar conclusão inversa das instâncias ordinárias demandaria reexame de provas, inviável na via estreita do habeas corpus.”
    11. Quanto ao mais, pontuo que o paciente foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 8 anos de reclusão. De modo que o regime inicial fixado pelas instâncias de origem (fechado) está alinhado com o disposto no art. 33, § 2º, a, do Código Penal.
    12. Por fim, registro que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, “havendo o trânsito em julgado da condenação para a defesa, cabe ao Juízo da Execução Criminal analisar a matéria referente à detração penal” (RHC 174.660-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Transcrevo a ementa do referido julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÂNSITO EM JULGADO. DETRAÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator